Tribunal: CARF
Processo: 10880.930075/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930075/2013-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.690 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de setembro de 2024
Recorrente
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão
geral, decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos
(matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada
com o comando do art. 40 do ADCT".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e no mérito, por unanimidade de votos, em dar-
lhe provimento parcial, para reconhecer o crédito relativo às aquisições oriundas da Zona Franca
de Manaus com alíquota distinta de zero, nos termos da Nota SEI PGFN no 18/2020, e do RE no
592.891/SP (Tema no 322 de Repercussão Geral), cabendo o crédito no percentual
correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930075/2013-35
Fl. 8420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930075/2013-35

Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do Brasil
em Jundiaí/SP, que não reconheceu o direito de crédito relativo ao 4o trimestre de 2008,
pleiteado através do PER/DCOMP no 10404.30737.060711.1.5.01-5430, transmitido em
06/07/2011, no valor de R$ 12.037.818,42, e não homologou as compensações
vinculadas, declaradas através dos PER/DCOMP 13133.31579.240713.1.3.01-7411 e
08133.17918.300113.1.7.01-8974.
O crédito pleiteado foi apurado pelo estabelecimento filial, inscrito no CNPJ sob no
61.186.888/0065-58.
Os motivos do indeferimento foram a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, a ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal e a redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal. Os documentos relativos a análise do crédito estão disponíveis no endereço
eletrônico
“www.receita.fazenda.gov.br”,
menu
“Onde
Encontro”,
opção
“PERDCOMP”, item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”.
De acordo com a Informação Fiscal que acompanha o DDE, foi realizado procedimento
fiscal para análise conjunta de pedidos de ressarcimento/compensação com fundamento
no art. 11 da Lei 9.779, de 1999. foi constatado que o contribuinte se creditou de IPI,
como se devido fosse, em decorrência de aquisições de insumo saído com isenção,
denominado “Concentrado”, adquirido da empresa Recofarma Indústria do Amazonas
Ltda., situada na Zona Franca de Manaus. Para justificar esse procedimento invocou os
arts. 69, inc. II e 82, inc. III do Decreto no 4.544, de 2002 (Regulamento do IPI –
RIPI/2002), a aplicação, ao caso, do entendimento exposto pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do RE 212.484-RS, bem como os efeitos da coisa julgada
formada no Mandado de Segurança Coletivo (MSC) no 91.0047783-4 impetrado pela
Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola (AFBCC), o que não foi aceito,
motivando a glosa de créditos, com a lavratura de auto de infração objeto do processo
administrativo 19311.720743/2013-47, para exigir diferenças de imposto não recolhido
em função do aproveitamento dos referidos créditos, e o indeferimento do pedido de
ressarcimento.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, assinada por procurador
habilitado nos autos, na qual consta a alegação inicial de que diante da relação direta
entre os objetos do presente processo administrativo e do processo 19311.720743/2013-
47, o exame das compensações deve aguardar a decisão definitiva a respeito do mérito
deste último. Entende a impugnante que o imediato indeferimento das compensações
importaria enriquecimento sem causa do Fisco, com cerceamento de defesa e supressão
de instância de discussão na esfera administrativa. Por outro lado, o sobrestamento não
causaria prejuízo à Fazenda Pública, porque o crédito tributário relativo aos débitos
declarados já foi constituído, nos termos do art. 74, § 6o da Lei no 9.430/1996, estando
com a exigibilidade suspensa até julgamento final deste processo administrativo,
conforme §§ 7o a 11 do mesmo dispositivo legal.
A seguir, invoca os mesmos argumentos opostos à autuação, a saber:
- a decadência do direito de efetuar a glosa, tendo em vista o prazo estabelecido no art.
150, § 4o da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN);
- defende o direito ao crédito, pois consta nas notas fiscais emitidas pela fornecedora do
concentrado que este é beneficiado pela isenção prevista no art. 6o do Decreto- Lei
1.435/1975, base legal do art. 82, III, do RIPI/2002, que determina que os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pela SUFRAMA são isentos de IPI e geram crédito desse imposto para o
Fl. 8421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930075/2013-35

adquirente. Tais notas são documentos idôneos e tem validade fiscal, e a manifestante,
na qualidade de adquirente de boa fé, tem o direito à manutenção dos respectivos
créditos, e ao lançar e utilizá-los não pratica qualquer infração. Ademais, a SUFRAMA,
no exercício de sua competência exclusiva, por meio da Resolução n° 298/2007,
integrada pelo Parecer Técnico no 224/2007, considerou que a aquisição pela
RECOFARMA de açúcar, álcool e/ou extrato de guaraná produzidos por produtor
localizado na Amazônia Ocidental, a partir de matérias-primas agrícolas oriundas da
mesma região, e sua utilização na fabricação do concentrado, atendem aos requisitos
necessários para fruição do benefício em questão. Tais atos da SUFRAMA seriam
suficientes para comprovar o direito à isenção, à vista do art. 179 do CTN.
- os atos da SUFRAMA não exigem que sejam utilizadas direta nem exclusivamente
matérias-primas extrativas vegetais de produção regional na fabricação do insumo
beneficiado. Além disso, trazem consigo a presunção de legitimidade, veracidade e
legalidade. Na hipótese de com eles discordar, deveria a autoridade administrativa
questionar a SUFRAMA, instando-a ao cancelamento do benefício, o mesmo ocorrendo
no caso de considerar desrespeitado o PPB – Processo Produtivo Básico.
- a existência de coisa julgada em decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo
no 91.0047783-4 que teria assegurado, no seu entendimento, de forma ampla e irrestrita,
aos integrantes da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola (AFBCC),
estabelecidos em todo território nacional, o direito de se creditarem do IPI relativo à
aquisição de insumo isento, adquirido de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus
e utilizado na industrialização de seus refrigerantes. Argumenta ainda que a aplicação
da coisa julgada formada no MSC no 91.0047783-4 a associados da AFBCC localizados
em qualquer ponto do território nacional seria indiscutível à vista de recentes decisões
monocráticas proferidas por Ministros do STJ, como o caso do RESP no 1.117.887-SP e
RESP no 1.295.383- BA. Reitera que teria utilizado os insumos isentos na
industrialização de refrigerantes, objeto do MSC no 91.0047783-4, que à época de seu
ajuizamento estariam classificados no código 2202.90 da Tabela de Incidência do IPI
aprovada pelo Decreto 97.410/1988 (TIPI/1988) e que passaram a ser classificados no
código 2202.10 na TIPI/2002 (Decreto 4.542/2002) e TIPI/2007 (Decreto 6.006/2006).
- deveria ser adotado o entendimento exposto pelo STF no julgamento do RE no
212.484-RS, no sentido de que o adquirente de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus e aplicados na industrialização de produtos sujeitos ao IPI tem direito
ao crédito do imposto calculado com base na alíquota prevista para o próprio insumo,
em face do princípio da não-cumulatividade. Acrescenta, ainda, a existência dos RE no
566.819-RS e RE no 592.891-SP, confirmando que a impugnante teria direito ao crédito
de IPI em questão. Solicita a aplicação da orientação adotada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional no Parecer PGFN/CRJ no 492/2011.
- a multa de ofício seria inexigível, à vista do disposto no art. 76, II, “a”, da Lei
4.502/1964, uma vez que a jurisprudência administrativa, à época dos fatos geradores,
teria reconhecido o direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos isentos
(com benefício da isenção subjetiva), utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao
IPI, conforme acórdão que transcreve .
Ao final, requer a reforma do despacho decisório e a homologação da compensação
declarada."
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e apresenta
a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento de crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Fl. 8422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930075/2013-35

Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido" O
Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo, em breve
síntese, os seguintes argumentos:
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo, em breve
síntese, os seguintes argumentos:
(i) em 06.07.2011, 30.01.2013 e 24.07.2013, a Recorrente transmitiu pedido de
ressarcimento de IPI relativo ao saldo credor de IPI, apurado no período de outubro de
2008 a dezembro de 2008, e declarações de compensação (PER/DCOMPs) para utilizar
o referido saldo credor de IPI para quitar, por compensação, débitos de IRPJ, CSLL e
PIS;
(ii) o saldo credor de IPI em questão teve origem na aquisição de insumos
(concentrados) isentos, os quais são beneficiados por duas isenções (i) a do art. 69, II,
do Decreto no 4544, de 16.12.2002 - RIPI/02, que tem base legal no art. 9o do Decreto-
Lei no 288/1967, por serem produzidos na Zona Franca de Manaus, e (ii) a do art. 82,
inc. III, do RIPI/02, que tem base legal no art. 6o do DL no 1.435/1975, pois além de
serem produzidos na ZOna Franca de Manaus, são elaborados com base em matéria-
prima agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental e utilizadas na
fabricação de produtos (refrigerantes) sujeitos ao IPI;
(iii) inaplicabilidade do art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, pois à época
em que apresentadas as declarações de compensação, objeto do presente processo
(06/07/2011, 30/01/2013 e 24/07/2013), sequer havia sido lavrado qualquer auto de
infração em que tivesse ocorrido a glosa dos créditos de IPI, não havendo, portanto
processo administrativo que pudesse influenciar na determinação do valor do saldo
credor utilizado na compensação dos débitos de IRPJ, CSLL e PIS;
(iv) a ciência do Auto de Infração somente ocorreu em 11.12.2013, quase um ano
depois das declarações;
(v) as declarações de compensação realizadas em 06/07/2011, 30/01/2013 e 24/07/2013
produziram efeitos desde a sua transmissão, sendo irrelevante o fato de, posteriormente,
em 11/12/2013 a Recorrente ter sido intimada do Auto de Infração relacionado com o
crédito objeto das referidas declarações;
(vi) o art. 25 da IN/RFB no 1300/2012 a que a decisão faz referência é específico para os
casos em que o contribuinte apenas formula pedido de ressarcimento para receber a
importância em espécie;
(vii) o presente caso trata de hipótese diversa, porque a Recorrente utilizou o saldo
credor de IPI objeto do pedido de ressarcimento para quitar, por compensação, débitos
de IRPJ, CSLL e PIS;
(viii) o pressente processo deve ser apensado ao processo no 19311.720743/2013-47
para julgamento em conjunto ou, deve ter o seu julgamento sobrestado, pois na hipótese
de o Auto de Infração em que foi glosado o IPI apurado no período de outubro de 2008
a dezembro de 2008 seja julgado definitivamente improcedente, haverá o
reconhecimento do direito ao crédito de IPI na escrita fiscal e, consequentemente, será
restabelecido o saldo credor de IPI apurado no período de outubro de 2008 a dezembro
de 2008, objeto das PER/DCOMPs;
(ix) tendo em vista a identidade das questões discutidas e a continência deste período no
do referido Auto de Infração, a decisão a ser proferida neste processo deve estar em
conformidade com a decisão a ser proferida no processo administrativo no
19311.720743/2013-47 (Auto de Infração);
(x) a existência ou não ao aproveitamento do crédito de IPI em questão será apreciada
no processo no 19311.720743/2013-47 originado pelo Auto de Infração, razão por que o
exame das compensações realizadas deve aguardar a decisão final a ser proferida neste
processo administrativo no 19311.720743/2013-47, medida imprescindível para
preservar a legalidade e resguardar a segurança jurídica;
(xi) cita jurisprudência em caso análogo pelo sobrestamento do feito;
Fl. 8423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930075/2013-35

(xii) o sobrestamento do feito não causa qualquer prejuízo à Fazenda Nacional;
(xiii) caso não seja deferido o sobrestamento do feito, deve haver o julgamento
simultâneo para se evitar decisões divergentes em processos que tenham origem no
mesmo saldo credor de IPI;
(xiv) deve ser anulada a decisão para que sejam apreciados os argumentos de defesa
desenvolvidos nas seções 4, 5, 6 e 7 da Manifestação de Inconformidade;
(xv) caso não se entenda pela anulação da decisão recorrida que o CARF aprecie tais
argumentos;
(xvi) com a edição do art. 11 da Lei no 9.779/1999 passou a existir o direito ao crédito
do imposto, na medida em que a interpretação do referido dispositivo é no sentido de
que a aquisição de qualquer matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem utilizados na industrialização dá direito ao crédito do respectivo imposto
sem condicionar tal direito ao pagamento do IPI na operação anterior; e (xvii) firmada a
premissa de que tem direito ao crédito de IPI em questão, este pode ser utilizado para
compensação com outros tributos e contribuições.
O julgamento do processo foi convertido em diligência, para determinar o
sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do processo administrativo de no
19311.720743/2013-47, da mesma Recorrente, pela 3a Turma da CSRF, conforme
Resolução no 3201-001.412, de 29/08/2018.
O processo no 19311.720743/2013-47 que continha o auto de infração e no qual
foi refeita a escrita contábil, teve sua definitividade no âmbito administrativo. Foi decidido
naquele processo a procedência do auto de infração e exatidão dos procedimentos de glosa do
IPI.
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2008
a
11/12/2008
DECADÊNCIA.
DÉBITO
ESCRITURADO.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO IRREGULAR. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM.
O aproveitamento de crédito escritural não admitido pelo Regulamento do IPI não é
considerado pagamento do imposto, para efeito de antecipação e/ ou extinção do valor
devido, o que implica na contagem do prazo decadencial quinquenal do direito de a
Fazenda Nacional constituir o respectivo crédito, a partir do 1o dia do exercício seguinte
àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008 CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Inexistem amparos, constitucional e legal, para se calcular e aproveitar créditos fictos de
IPI sobre os custos incorridos com insumos adquiridos, com a isenção prevista no art. 9o
do Decreto-lei no 288/1967.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. CONDUTA. CONTRIBUINTE DECISÃO
DEFINITIVA. ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação do disposto no art 76, II, "a", da Lei no 4.502/1964, c/c o art. 486, II, do
RIPI/2002, visando à exclusão da multa no lançamento de ofício, se restringe à matéria
que, na data dos respectivos fatos geradores, exista decisão administrativa vigente e
irrecorrível, reconhecendo a não aplicação da penalidade.
A existência de outras decisões administrativas proferidas pela Câmara Superior
Recursos Fiscais do CARF, com entendimento contrário àquela, afasta o caráter
irrecorrível e a possibilidade de exclusão da penalidade, nos termos do art. 486, II, do
RIPI/2002.
COMPETÊNCIA SUFRAMA. INCENTIVOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A Suframa não tem como competência para a concessão de benefícios fiscais para
pessoas jurídicas instaladas na Zona Franca de Manaus e sim a administração dessa
zona, inclusive, se as empresas estão cumprindo os requisitos imprescindíveis ao gozo
Fl. 8424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930075/2013-35

daqueles benefícios." (Processo no 19311.720743/2013-47; Acórdão no 9303-006.688;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 12/04/2018)
Com a decisão definitiva do processo no 19311.720743/2013-47, a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, proferiu o Acórdão no 3201-009.541, de 25 de
novembro de 2021, ora recorrido, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO
COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de Auto de Infração em
outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo deve ser
transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento/compensação de
IPI..
Em 27/01/2022, o Sujeito Passivo opôs embargos de declaração onde alegou
omissão do Colegiado acerca do julgamento definitivo do RE no 592891/SP, segundo o qual há
direito ao crédito de IPI na entrada de insumos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime de isenção.
Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que o relator não está
obrigado a enfrentar todas as alegações de defesa. Principalmente, quando a alegação diz
respeito a direito discutido no processo prejudicial e não no prejudicado. Exatamente o ocorrido,
pois ao aplicar a decisão proferida no processo principal, afastou, de conseguinte, todos os
argumentos declinados no recurso voluntário com tal decisão incompatíveis.
O Sujeito Passivo interpôs recurso especial, onde alegou que:
(...)
enquanto o acórdão recorrido concluiu que deveria ser adotada a decisão desfavorável
proferida anteriormente no processo relativo ao auto de infração vinculado e,
consequentemente, não observou o art. 62 do RICARF ao não aplica a tese fixada pelo
STF no RE no 592.891. Os acórdãos paradigmas concluíram pela observância do art. 62
do RICARF e, consequentemente, a aplicação obrigatória da tese fixada no RE no
592.891, independentemente de o resultado do auto de infração na esfera administrativa
ter sido desfavorável ao contribuinte.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de admissibilidade.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões.
O processo foi sorteado a este relator conforme determina o RICARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo.
Fl. 8425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930075/2013-35

A Fazenda Nacional, em sede de contrarrazões, alegou que não havia divergência
jurisprudencial capaz de subsidiar o recurso especial interposto pelo Sujeito Passivo.
O acórdão recorrido entendeu que: reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que
foi objeto de Auto de Infração em outro processo administrativo, o resultado do
julgamento daquele processo deve ser transposto para o processo em que se analisa o
pedido de ressarcimento/compensação de IPI.
Apesar da questão dos efeitos do julgamento do RE no 592.891-SP, ter sido aventada
pelo contribuinte em sua defesa, tal matéria não foi objeto de análise pelo voto condutor
do acórdão no 3201-009.541.
Nos acórdãos apresentados como paradigmas decidiu-se pela aplicação da decisão do
RE no 592.891-SP nos respectivos processos.
Discordo da Fazenda Nacional, pois as questões analisadas no acórdão recorrido
são as mesmas do Acórdão no 3301-011.598, senão vejamos:
Como já exaustivamente mencionado, a lide posta nos autos diz respeito a
despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI e, por
consequência, não homologou as compensações pretendidas pelo Sujeito Passivo. Pelas
informações fiscais, as glosas efetuadas geraram diferenças de impostos e a lavratura de auto de
infração, objeto do processo no 19311.720743/2013-47.
A análise da reescrita fiscal, com todas as questões de fato e de direito, ocorreu no
processo que contém o auto de infração. Logo, a existência ou não de saldo credor do IPI estava
sendo averiguada no processo do auto de infração, não nos autos que contêm o pedido de
ressarcimento/compensação. Por esse motivo, o Colegiado que proferiu o acórdão recorrido
reconheceu a relação de prejudicialidade entre os processos, sobrestando o prejudicado –o
recorrido - até a decisão final do processo prejudicial, no caso, o do auto de infração. Ao findar a
análise do processo prejudicial, sua decisão foi informada ao processo prejudicado para fins de
aplicação. Foi exatamente a aplicação do que foi decidido no processo no
19311.720743/2013-47 a razão de decidir do acórdão recorrido.
Apenas para não ficar sem mencionar, o Sujeito Passivo opôs embargos de
declaração para buscar a aplicação da decisão judicial do RE no 592891/SP. Ocorre que o desejo
do sujeito passivo de ver aplicada a decisão do RE no 592891/SP nestes autos, não caracterizava
pressuposto objetivo dos embargos de declaração, por isso foram rejeitados. E outras palavras,
não havia nenhum defeito a ser sanado via embargos.
Dito isso, passa-se à análise do paradigma que entendo ter julgado de forma
diversa os mesmos fatos constantes no acórdão recorrido.
No paradigma no 3301-011.598, de 13 de dezembro de 2021, houve o
sobrestamento do julgamento até a decisão final do processo no 19311.720077/2014-28, que
tratava do auto de infração decorrente das glosas dos créditos pleiteados pelo Sujeito Passivo.
Havendo a mesma relação de prejudicialidade existente no processo que contém o acórdão
recorrido. Ou seja, os fatos são os mesmos. Nem poderia ser diferente, pois se trata da mesma
sociedade e da mesma decisão judicial.
Acontece que naqueles autos, o Colegiado aplicou a decisão do RE no 592891/SP,
independentemente da decisão proferida no processo no 19311.720077/2014-28, o chamado
prejudicial.
Fl. 8426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930075/2013-35

Portanto, a discrepância de tratamento jurisprudencial está evidente. Enquanto no
acórdão recorrido não houve a aplicação do RE no 592891/SP, julgado com repercussão geral
pelo STF, em virtude da decisão proferida no processo prejudicial. No paradigma, não se cogitou
a aplicação da decisão do processo prejudicial, em função de uma decisão proferida pelo STF,
com repercussão geral, e que colocava uma pá de cal na discussão.
Sendo assim, conheço do recurso por restar presente todos os requisitos de
admissibilidade.
Mérito
A mais completa abordagem do tema, creio, encontra-se no voto condutor do
Acórdão no 3301-011.598, de 13/12/2021, que a seguir transcrevo, acolhendo in totum, seus
fundamentos, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, verbis:
A despeito dos vários argumentos de defesa tecidos na peça do recurso voluntário, cabe
destacar que o mérito das isenções pleiteadas é favorável à Recorrente, sob fundamento
único, em virtude da decisão proferida pelo STF no RE no 592.891/SP, sob o regime de
repercussão geral, que é vinculante a este Conselho, nos termos do art. 62, §2°, do
RICARF. Por essa razão, deixo de analisar as demais alegações recursais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema no 322 de repercussão geral, RE no
592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT”. A ementa foi assim redigida:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados
para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática
reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência
de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço
para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário
desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG
19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
Dessa forma, há fundamento superveniente para reversão da glosa fiscal dos créditos
apropriados por aquisição de insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus. No
mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Turma de julgamento: acórdãos n° 3301-
010.541; 3301-010.542; 3301-010.543 e 3301-010.544.
Logo, em razão da vinculação deste Colegiado ao referido julgamento judicial, há de se
aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de IPI na
Fl. 8427
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.930075/2013-35

aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus e a consequente
análise das compensações pela unidade de origem.
A decisão reproduzida é muito clara e precisa ao afirmar que ocorreu fato
superveniente que deve ser observado por esse Colegiado, por força do art. 98 do RICARF.
O crédito do IPI pleiteado pelo sujeito passivo e negado pela Administração
tributária se referia aos decorrentes da aquisição de insumos oriundos da Zona Franca de
Manaus, exatamente o objeto do tema 322 de repercussão geral, que foi julgado no RE no
592891/SP.
Diante de tal fato e por força regimental, entendo que não se deve aplicar a
decisão proferida no processo no 19311.720743/2013-47 e sim a que consta no RE no 592891/SP.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte, e no mérito dar-lhe provimento parcial para reconhecer o crédito em relação às
aquisições oriundas da Zona Franca de Manaus com alíquota distinta de zero, nos termos da nota
Nota SEI PGFN no 18/2020, e do RE n. 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral),
cabendo o crédito no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 8428
DF CARF MF
Original